Tribunal: TJSP
Processo: 2248569-19.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Constrangimento ilegal
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE PELA NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA SUPERADA PELA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – PROVIDÊNCIA, ADEMAIS, EM CONSONÂNCIA COM OS PROVIMENTOS No 62/2020 DO C. CNJ E No 2545/2020 DO C. CSM – LIBERDADE PROVISÓRIA – DESCABIMENTO – PERSISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 E 313 DO CPP –

Ementa:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE PELA NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA SUPERADA PELA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – PROVIDÊNCIA, ADEMAIS, EM CONSONÂNCIA COM OS PROVIMENTOS No 62/2020 DO C. CNJ E No 2545/2020 DO C. CSM – LIBERDADE PROVISÓRIA – DESCABIMENTO – PERSISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 E 313 DO CPP – APREENSÃO DE APROXIMADAMENTE 380KG DE MACONHA – MEDIDA EXTREMAMENTE IMPERIOSA À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE MÁXIMA SUPERIOR A 04 ANOS – PROVIDÊNCIAS ALTERNATIVAS AO CÁRCERE INSUFICIENTES – RECOMENDAÇÃO No 62/2020 QUE NÃO SERVE DE SALVO-CONDUTO PARA A PRÁTICA DE ILÍCIOS PENAIS, TAMPOUCO OBRIGA A INDISTINTA COLOCAÇÃO EM LIBERDADE DE PESSOA REGULARMENTE SEGREGADA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL AUSENTE – ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964029
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas
Corpus Criminal no 2248569-19.2020.8.26.0000, da Comarca de
São José do Rio Preto, em que é impetrante BRUNO AUGUSTO DA
CRUZ e Paciente JOÃO GABRIEL BARBIERI SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Denegaram a ordem. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) E EDISON BRANDÃO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
EUVALDO CHAIB
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2248569-19.2020.8.26.0000 - Voto no 51888
2
Voto no 51888
HABEAS CORPUS CRIMINAL no 2248569-19.2020.8.26.0000
Comarca: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - (Processo no 0000133-19.2020.8.26.0559)
Juízo de Origem: Vara Plantão - S. J. Rio Preto
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Criminal
Impetrante: Bruno Augusto da Cruz
Paciente: João Gabriel Barbieri Silva
Corréus: Alexandre Celini de Souza e Inayara Mariane Ramos
Relator
EMENTA
HABEAS
CORPUS
–
TRÁFICO
ILÍCITO
DE
ENTORPECENTES
E
ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE PELA
NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA SUPERADA PELA
DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – PROVIDÊNCIA, ADEMAIS, EM
CONSONÂNCIA COM OS PROVIMENTOS No 62/2020 DO C. CNJ E No
2545/2020 DO C. CSM – LIBERDADE PROVISÓRIA – DESCABIMENTO –
PERSISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 E 313 DO CPP –
APREENSÃO DE APROXIMADAMENTE 380KG DE MACONHA – MEDIDA
EXTREMAMENTE IMPERIOSA À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PENA
PRIVATIVA DE LIBERDADE MÁXIMA SUPERIOR A 04 ANOS –
PROVIDÊNCIAS
ALTERNATIVAS
AO
CÁRCERE
INSUFICIENTES
–
RECOMENDAÇÃO No 62/2020 QUE NÃO SERVE DE SALVO-CONDUTO
PARA A PRÁTICA DE ILÍCIOS PENAIS, TAMPOUCO OBRIGA A
INDISTINTA COLOCAÇÃO EM LIBERDADE DE PESSOA REGULARMENTE
SEGREGADA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL AUSENTE – ORDEM
DENEGADA.
VOTO DO RELATOR
O advogado Bruno Augusto da Cruz impetra
habeas corpus em favor de JOÃO GABRIEL BARBIERI SILVA,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2248569-19.2020.8.26.0000 - Voto no 51888
3
sob a alegação de que o paciente estaria sofrendo
constrangimento ilegal por parte do r. Juízo da Vara Plantão
da Comarca de SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, nos autos do
Processo no 0000133-19.2020.8.26.0559, em que convertida a
prisão em preventiva.
Sustenta, em síntese, a ilegalidade do r.
decisum pela não realização de audiência de custódia.
Salienta, também, a ausência os requisitos previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal, enaltecendo a
recomendação no 62/2020 do C. Conselho Nacional de
Justiça. Aduz, ainda, que a liberdade do paciente não
acarretará risco para a ordem pública, tampouco importará
em prejuízo para a instrução processual ou eventual
aplicação da lei penal, bem como em caso de condenação,
poderá ser reconhecida a figura privilegiada do crime, com
imposição de regime prisional diverso do fechado. Requer,
assim, a revogação da custódia cautelar, com imediata
expedição de alvará de soltura.
A liminar foi indeferida (fls. 11/12).
Dispensadas as informações da apontada
autoridade coatora, o douto Procurador de Justiça, Dr. Ailton
Cocurutto, opina pela denegação da ordem (fls. 21/27).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada, pois prevalecem
os requisitos propulsores da segregação cautelar.
JOÃO GABRIEL foi preso em flagrante, pela
suposta prática dos crimes previstos no artigo 33, “caput”,
c.c. 40, inciso V, e artigo 35, todos da Lei 11.343/06, porque,
no
dia
15
de
outubro
de
2020,
foi
surpreendido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2248569-19.2020.8.26.0000 - Voto no 51888
4
transportando 400 (quatrocentos) tijolos de maconha, com
peso aproximado de 380kg (trezentos e oitenta quilos).
De início, oportuno esclarecer que “eventual
nulidade do flagrante, pela não realização de audiência de
custódia, fica superada com a superveniência do decreto
preventivo” (STJ, AgRg no RHC 125482/BA, Min. Jorge
Mussi, jg. 16/06/2020).
No mais, não se pode olvidar que a grave crise
sanitária enfrentada pelo País impôs a esta E. Corte de
Justiça a adoção de diversas medidas, dentre elas a
suspensão dos atos processuais realizados presencialmente,
com o escopo de evitar a disseminação desenfreada do vírus
“COVID-19”, inclusive entre os detentos.
A providência, assim, tomada em caráter
excepcional, está em plena harmonia com o disposto nos
Provimentos no 62/2020 do C. Conselho Nacional de Justiça
e no 2545/2020 do C. Conselho Superior da Magistratura.
De qualquer modo, não houve prejuízo ao
paciente, pois imediatamente comunicada sua prisão em
flagrante, assim como devidamente analisada a sua regularidade.
No mais, devidamente justificada a medida
constritiva de liberdade.
Há provas da materialidade e suficientes
indícios da autoria atribuída ao paciente.
Outrossim, os fatos são extremamente graves
e desvelam o risco social pode advir da colocação do paciente
em liberdade.
A significativa quantidade de entorpecentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2248569-19.2020.8.26.0000 - Voto no 51888
5
apreendidos, indicam a necessidade da providência tomada,
a fim de se assegurar a ordem pública, não só como forma de
acautelar os anseios sociais, mas também para se prevenir a
reprodução de novos delitos.
Salta aos olhos a vultuosa quantidade de
maconha apreendida, montante que seria capaz de alcançar
incontável número de usuários.
Ora, o agente que, em tese, ostenta considerável quantidade de substância especialmente
morbígera, a fim de negociá-la e difundir o uso coletivo,
qualificado pelos deletérios efeitos inerentes ao infausto vício,
expõe a Saúde Pública - objeto jurídico tutelado pela norma
penal - a maior perigo concreto, sendo, pois, tal circunstância
apta a justificar dose mais rígida de cautela.
Para além disso, em se cuidando de crimes
dolosos cujas penas privativas de liberdade máxima cominadas superam
04
(quatro)
anos,
admissível
a
segregação cautelar, nos termos do artigo 313, inciso I, do
Código de Processo Penal.
Em
suma,
necessária,
adequada
e
proporcional a manutenção da custódia preventiva, não se
mostrando cabível nem suficiente, na hipótese, a sua
substituição por medidas cautelares diversas.
A este teor confira-se: “mostra-se indevida a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a
segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do
delito, indicando que as providências menos gravosas seriam
insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática
de novos crimes.” (STJ, HC 599442/MT, Min. Antônio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2248569-19.2020.8.26.0000 - Voto no 51888
6
Saldanha Palheiro, jg. 06/10/2020).
E a despeito do alegado, como o próprio nome
revela, a recomendação emanada do C. Conselho Nacional de
Justiça não serve de salvo-conduto para a prática de crimes,
tampouco obriga a imediata colocação em liberdade,
indistintamente,
de
qualquer
indivíduo
regularmente
custodiado. Longe disso, devem sem balizadas com acuidade
as peculiaridades de cada caso concreto, como forma de se
resguardar a segurança pública, ainda mais diante de agente
flagrado com grande monta de entorpecentes.
Por fim, ilações acerca da inocência da
paciente ou da pena e regime prisional a serem aplicados em
caso de eventual condenação demandariam imersão no
arcabouço probatório dos autos e, por isso, fogem aos estritos
limites de cognição do presente writ.
Todavia, tendo em conta o disposto no artigo
316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, imperiosa
seja reavaliada pelo douto Juízo, a cada 90 dias, a
necessidade da manutenção da custódia cautelar, sob pena
de torná-la ilegal.
Diante do exposto, pelo meu voto, denega-se a
ordem.
EUVALDO CHAIB
Relator